Tribunal: TJES
Processo: 5000359-55.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N.º 5000359-55.2026.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

INTERESSADOS: RAFAEL ARRIVABENI FAVARATO, MARINA ARRIVABENI FAVRATO e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares em face de decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca, que declinou da competência para processar e julgar ação de repetição de indébito de ITBI cumulada com indenização por prejuízos materiais, ajuizada contra o Município de Linhares, com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ação cognitiva de natureza tributária, voltada à restituição de indébito já pago, sem execução fiscal conexa, deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública ou pela Vara da Fazenda Pública comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 12.153/2009 atribui competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cíveis de interesse dos Municípios até o limite de 60 salários-mínimos, excluindo expressamente apenas as execuções fiscais, sem vedar ações cognitivas puras de natureza tributária.

4. A norma estadual que disciplina a competência das Varas da Fazenda Pública deve ser interpretada de forma compatível com o microssistema dos Juizados.

5. A simples natureza tributária da demanda, bem como a eventual necessidade de exame técnico simplificado, não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares.

Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para ações cognitivas de natureza tributária até o limite de 60 salários-mínimos, quando inexistente execução fiscal conexa. 2. A simples discussão sobre restituição de indébito tributário não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 1º; CPC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Conflito de Competência Cível nº 5008283-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-55.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares em face de decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca, que declinou da competência para processar e julgar ação de repetição de indébito de ITBI cumulada com indenização por prejuízos materiais, ajuizada contra o Município de Linhares, com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ação cognitiva de natureza tributária, voltada à restituição de indébito já pago, sem execução fiscal conexa, deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública ou pela Vara da Fazenda Pública comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 12.153/2009 atribui competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cíveis de interesse dos Municípios até o limite de 60 salários-mínimos, excluindo expressamente apenas as execuções fiscais, sem vedar ações cognitivas puras de natureza tributária.

4. A norma estadual que disciplina a competência das Varas da Fazenda Pública deve ser interpretada de forma compatível com o microssistema dos Juizados.

5. A simples natureza tributária da demanda, bem como a eventual necessidade de exame técnico simplificado, não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares.

Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para ações cognitivas de natureza tributária até o limite de 60 salários-mínimos, quando inexistente execução fiscal conexa. 2. A simples discussão sobre restituição de indébito tributário não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 1º; CPC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Conflito de Competência Cível nº 5008283-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,CONHECO do presente conflito e DECLARO COMPETENTE o d. Juizo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Publica de Linhares (Juizo suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N.º 5000359-55.2026.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

INTERESSADOS: RAFAEL ARRIVABENI FAVARATO, MARINA ARRIVABENI FAVRATO e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares contra decisão do d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca, que se declarou incompetente para processar e julgar a Ação de Repetição de Indébito n.º 5010184-64.2025.8.08.0030.

O Juízo suscitado fundamentou o declínio na natureza tributária da demanda, invocando o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual n.º 4.177/88. Por outro lado, o Juízo suscitante defende a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e a matéria não se enquadra nas exceções legais.

Sustenta o suscitante, em síntese, que:
(i)
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas cíveis de interesse dos entes federados até o valor de 60 salários-mínimos;
(ii)
a ação tributária pura e simples, sem execução fiscal conexa, não está excluída da competência do rito especializado;
(iii)
a Lei Federal n.º 12.153/2009 prevalece sobre normas estaduais em contrário;
e que (iv)
a ausência de complexidade probatória afasta qualquer impedimento à tramitação na justiça especializada.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nestes autos versa sobre a definição do juízo competente para o processamento de demanda que objetiva a restituição de valores pagos a título de ITBI, cumulada com indenização por prejuízos materiais, cujo valor da causa monta R$ 9.464,56.

O magistrado suscitado afastou a competência do Juizado sob o argumento de que demandas que discutem a nulidade de obrigações tributárias possuem natureza análoga aos embargos à execução, devendo, por tal razão, ser processadas perante o juízo fazendário comum.

Contudo, a Lei Federal n.º 12.153/2009 estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência absoluta para julgar causas de interesse dos Municípios até o limite de 60 salários-mínimos. O rol de exclusões previsto no § 1º do art. 2º da referida lei menciona expressamente as execuções fiscais, mas não impede a apreciação de ações cognitivas puras que versem sobre matéria tributária:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;”

Noutro viés, a aplicação do art. 5º, § 1º, da Lei Estadual n.º 4.170/88 deve ser compatibilizada com o microssistema dos Juizados. A referida norma estadual prevê a competência da Vara da Fazenda para matéria tributária quando houver conexão com processos executivos:

“Art. 5º - À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:

(...)

§ 1º - A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual: havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência – (Artigo 104, do Código de Processo Civil).”

No cenário em análise, todavia, inexiste qualquer possibilidade de execução fiscal conexa que pudesse atrair a competência para a vara especializada por dependência. Isso ocorre porque o tributo sob discussão foi integralmente recolhido pelos autores em julho de 2021, conforme comprovam os documentos de arrecadação e a própria narrativa da inicial. Sendo o objeto da lide a repetição (restituição) de indébito, o crédito tributário já se encontra extinto pelo pagamento, o que afasta a viabilidade de ajuizamento de execução fiscal pelo Município, afastando qualquer risco de decisões conflitantes que justificasse a reunião dos feitos.

A inexistência de um feito executivo que ampare a reunião de processos remove o óbice à tramitação do feito originário no rito simplificado. A jurisprudência desta Corte, inclusive, orienta-se no sentido de que a simples natureza tributária do pedido não exclui a competência do Juizado Especial se ausente o acessório executivo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO . INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AJUIZAR AÇÃO ANULATÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO . COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA face a remessa pelo JUIZ DE DIREITO DA 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c indenizatória de danos morais, na qual foi atribuído à causa o valor de R$ 24.295,49 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) . 2. Em análise conjunta do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 e do § 1º, do art . 5º da 4.170/88, denota-se a existência de vedação expressa quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo, portanto, previsão a respeito de ação anulatória pura e simples. 3. A vedação de ação anulatória no âmbito dos juizados especiais prescinde de execução fiscal para configurar a conexão e, assim, evitar decisões conflitantes, o que não se coaduna com a hipótese sob exame, conforme destacado pelo d . Magistrado suscitante. 4. Acolher a tese do Juízo Suscitado teria o condão de impedir, indistintamente, o ajuizamento de toda e qualquer ação anulatória perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem a devida previsão legal nesse sentido. 5 . Na hipótese, conforme já salientado, o objetivo da parte autora na ação em primeiro grau é a anulação do débito de IPTU e a condenação em danos morais, que, até a presente data, não foi sequer objeto de execução fiscal. 6. Em suma, tratando-se de ação anulatória, cujo débito não foi objeto de execução fiscal, bem como que prescinde de perícia e conta com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, compete ao douto Juizado Especial o processamento e o julgamento da presente demanda. 7 . Conflito conhecido para declarar a competência do 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5008283-25.2023.8 .08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 04/06/2024)

Não bastasse, ainda que no curso da ação se mostre necessária a realização de exame técnico, nem mesmo tal se mostra suficiente para afastar a competência do Juizado, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEMANDA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A PREVISÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A necessidade de exame técnico, por si só, não é causa bastante para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque diligência desta natureza é admitida pelo art. 10, da Lei nº 12.153/2009. 2. Nesse contexto, já decidiu este Egrégio Sodalício que “no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais” (Conflito de Competência nº 5011692-09.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2024) . 3. No caso, a prova pericial que se revela necessária ao deslinde da questão controvertida (perícia grafotécnica), não se amolda ao figurino proposto pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009 4. Conflito dirimido com a declaração da competência do Juízo Suscitante. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50090278320248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, considerando que o valor da causa é reduzido e existe previsão legal para realização de exame técnico, a competência absoluta deve ser exercida pelo Juizado Especial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DECLARO COMPETENTE
o d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares (Juízo suscitado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.